Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-33.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705634-33.2025.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO AFONSO MARTINS DE SOUZA APELADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GERALDO AFONSO MARTINS DE SOUZA contra a sentença de ID 75959748, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor de BANCO INTER S/A, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330,inciso IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, por entender presentes indícios de litigância artificial e predatória, além do abuso do direito de ação, o juízo de origem condenou a patrona da parte autora ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação apta para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo certo que os meros extratos de isenção de imposto de renda (IDs 75959754 a 75959758) e cópia da CTPS (ID 75959751) não se prestam para os fins solicitados. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos contracheques, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias em seu nome e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 16:25:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora